Tribunal: TJSP
Processo: 1007411-49.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - Diferença de consumo de energia elétrica decorrente de irregularidade apontada no relógio medidor - Cobrança fundada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) - Ausência de prova pericial a evidenciar a suposta fraude - Documentação que é unilateral - Procedência da ação decretada, restabelecida a tutela de urgência -

Ementa:
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - Diferença de consumo de energia elétrica decorrente de irregularidade apontada no relógio medidor - Cobrança fundada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) - Ausência de prova pericial a evidenciar a suposta fraude - Documentação que é unilateral - Procedência da ação decretada, restabelecida a tutela de urgência - Declaratória de inexistência do débito em relação a fatura no valor de R$ 10.568,87 - Recurso provido para julgar procedente a ação.